Tribunal: STF
Processo: ARE 1548001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLEITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INVIABILIDADE. PLEITO DE PARTE AUTORA CINGE-SE AO CANCELAMENTO DAS PENALIDADES EM SEU HISTÓRICO DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL. AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DO ART. 56 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/01. INCABIMENTO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. CANCELAMENTO DA PENALIDADE QUE NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 42 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [É] cediço que o art. 56 do EPM - LEI ESTADUAL Nº 7.990/01, explicitamente, evidenciou o lapso temporal para Administração proceder ao cancelamento dos registros das penalidades de advertência (02 anos) e detenção (04 anos), exigindo-se o decurso do tempo e a observância de não haver nesse período praticado nova infração disciplinar.



    Nessa linha, o art. 56 do EPM - LEI ESTADUAL Nº 7.990/01, determina o cancelamento do registro das penalidades de detenção após o decurso de 04 (quatro) anos de efetivo exercício do policial militar que não houver praticado nova infração disciplinar.



    [...]



    [T]em-se como único requisito fundamental ao atendimento do pleito “o lapso temporal”, que autoriza o cancelamento das penalidades inscritas na ficha funcional do Demandante. Acertada, portanto, a decisão a quo, neste particular.



    Ressalte-se, ademais, que, no caso em tela, deve ser aplicada a Lei Estadual nº 7.990/2001, em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, como o fez, adequadamente, o magistrado de origem.



    Por isso, em razão de já ter transcorrido mais de 04 (quatro) anos da penalidade imposta (no ano de 1996) e não ter sido praticada nova infração disciplinar, impositivo é o cancelamento da sanção disciplinar que consta na sua ficha funcional, sem que haja, no entanto, a produção de efeitos retroativos (art. 56, Parágrafo Único da Lei 7.990/2001).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente